Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. Inexistindo, nos autos, qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que o somente tomou conhecimento da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP em momento diverso, deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, a data do saque, ocasião em que o correntista teve contato com a quantia por ele considerada irrisória.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.